Tribunal: TJDFT
Processo: 0728536-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME PRISIONAL DIVERSO DO ABERTO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. ART. 44, § 5o, DO CP. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.106 DO STJ.
1. O art. 44, §5o, do Código Penal prevê que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.” A partir da leitura do dispositivo, verifica-se que a reconversão não é automática, devendo ser analisada a possibilidade do cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a nova pena privativa de liberdade imposta.
2. No presente caso, foi anteriormente fixada pena pecuniária, que é compatível com a privativa de liberdade, qualquer que seja o regime adotado. Assim, é possível o cumprimento simultâneo da pena alternativa com a privativa de liberdade superveniente, conforme preconizado pelo art. 44, § 5o, do Código Penal.
3. A hipótese difere do que motivou a fixação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da tese prevista no Tema 1.106, o qual se refere a casos nos quais o apenado, já em cumprimento de pena privativa de liberdade, sofre nova condenação substituída por pena alternativa.
4. Recurso conhecido e provido.